Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-34.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002677-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANESSA DA CUNHA MARTINS DE BARROS - CPF: 964.764.351-91 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (RECORRIDO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

JULGAMENTO POR SÚMULA

R E L A T Ó R I O

JULGAMENTO POR SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023